Tribunal: STF
Processo: ARE 1588784
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial civil. Carga horária. Aumento. Reflexos Remuneratórios. Matéria legal e fática. Súmulas 280 e 279 do STF. Ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido.o.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a não incidência dos óbices que inviabilizaram o processamento do recurso, bem como a apontada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    4. Na origem, a controvérsia foi decidida com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

    5. Não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, tampouco à Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal de origem não afastou, direta ou indiretamente, qualquer dispositivo legal por inconstitucionalidade, mas interpretou e aplicou a norma pertinente ao caso concreto. A reserva de plenário não é exigida na mera interpretação e aplicação de normas jurídicas.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.